Tribunal: TJPA
Processo: 0001009-43.2008.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001009-43.2008.8.14.0004

APELANTE: JOSE DO AMARAL FEITOSA, JUNIELSON AMARAL FEITOSA

ADVOGADO DATIVO: ARIOSTO CARDOSO PAES JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÕES PENAIS.
ARTIGO
157, §2º, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E POR NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 345 DO CÓDIGO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DOS RECURSOS. REFORMA DA DOSIMETRIA DAS PENAS. DE OFÍCIO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO A FAVOR DO RÉU COM MENOR IDADE PENAL À ÉPOCA DOS FATOS. DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos recursos e lhes negar provimento, reformando, de ofício, a dosimetria das penas impostas aos apelantes, José do Amaral Feitosa e Junielson Amaral Feitosa, passando-as,
respectivamente, para 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
em regime inicial fechado,
mais 232 (duzentos e trinta e dois) dias-multa,
a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso
e 06 (seis) anos de reclusão,
em regime inicial fechado,
mais 127 (cento e vinte e sete) dias-multa,
a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso,
reconhecendo, ainda, de ofício,
a extinção da punibilidade estatal a favor do apelante
Junielson Amaral Feitosa
, por
verificar a ocorrência de prescrição
,
conforme o voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas por José do Amaral Feitosa e Junielson Amaral Feitosa, em irresignação diante da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Almerim/PA
, que os condenou à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 300 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime previsto artigo 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal (Num. 5318855 - Págs. 1 a 13).

As razões recursais de ambos se voltam à absolvição por insuficiência de provas e por negativa de autoria; assim como à desclassificação para o crime previsto no artigo 345 do Código Penal.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 5318859 - Págs. 1 a 6).

A d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e provimento dos recursos (Num. 5318861 - Págs. 2 a 16).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-as, por conseguinte.

02 – DA
ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E POR NEGATIVA DE AUTORIA

Na hipótese dos autos restou evidenciado durante a instrução criminal que os ora apelantes, na companhia de outro denunciado, praticaram a conduta delitiva descrita na exordial acusatória.

A vítima, Ivanildo Cantalixta dos Passos, em sede de investigação policial (Num.
5318846 - Págs. 18 a 20
), asseverou:

Que, no dia 04 de outubro de 2008, por volta das 21:00 horas, o depoente estava veículo HONDA/NXR BROS VERMELHA/2004/2005/CHASSI 9C2JD20205R008792 com destino à fábrica de confecções da senhora JOELMA; Que, ao parar ao lado da referida fábrica, aproximaram-se pelo lado de suas costas três elementos que lhes agrediram com uma pancada na cabeça e com uma facada no abdômen; Que, pronunciaram que eram federais e determinaram que ficasse quieto, pois qualquer reação morreria; Que, os três assaltantes estavam encapuzados e armados com uma espingarda cartucheira, cano serrado, uma faca e um revólver; logo em seguida os três assaltantes determinaram que o depoente seguisse de motocicleta pela Rodovia Almeirim Panaicá, conduzindo-os na trazeira; (...); Que, de imediato, os assaltantes tomaram a iniciativa de vedar os olhos do depoente amarando uma camisa sobre seus olhos, em seguida os assaltantes cortaram a camisa do depoente e amararam com as mãos para trás e determinaram que deitassem no chão; Que, quando o depoente estava deitado no chão os assaltantes iniciaram uma sessão de torturas chutando-lhe a cabeça, batiam-lhe a sua cabeça; Que, ameaçam orelha caso gritasse ou falasse alto, o que o depoente apenas gemia e pedia para parar com a tortura; (...); Que, um dos assaltantes queria a todo custo lhe matar, porém, o de estatura mais alta não permitia dizendo (textuais) "NÃO FAZ ISTO, EU CONHEÇO O CARA, ELE É CHEGADO”. (...); Que, após a saída dos assaltantes o depoente com muito esforço conseguiu liberar as pernas e passou as mãos amaradas para frente, em seguida desvendou os olhos e desamarrou as mãos; (...). Que aduz o depoente que reconheceu os referidos nacionais pelo fato dos mesmos haverem amarado uma camisa transparente sobre seus olhos e durante a sessão de tortura acompanhava a movimentação deles visualizando a aparência física, tipo cabelo, estatura, porte físico; Que, aduz o depoente que JONIELSON AMARAL FEITOSA, vulgo "JUNICA" foi quem lhe furou o abdômen.

No caso, verifico que o crime ocorreu quando a vítima estava trafegando em sua motocicleta e fora abordada por três indivíduos, dentre os quais os ora apelantes, que em comunhão de desígnios, ameaçaram-lhe com uso de arma de fogo e arma branca, forçando a vítima a levá-los até um local ermo, onde, posteriormente, amaram seus pés e mãos, iniciando uma sessão cruel de golpes.

Já em sede de depoimento prestado em audiência de instrução e julgamento (Num.
5318853 - Pág. 24 a 32
), a vítima novamente relatou os fatos com a mesma riqueza de detalhes, senão vejamos:

Que era por volta das 20:30 às 21:00 hrs quando estava numa Bros 125 na Avenida Panaicá, próximo à AABB procurando sua irmã, no sentido Almeirim-Monte Dourado, que quando viu um farol, resolveu parar a moto ao lado dos acusados Julica, Cambão e Mico-gato (identificados como sendo os acusados Junielson, José Amaral e Milderson, respectivamente), e ao parar, os acusados já foram lhe agredindo, não sabendo precisar qual dos acusados começou a agressão, somente que o acusado Julica portava uma faca;
que um dos acusados o agrediu com uma espingarda, enquanto o acusado Julica lhe furava na barriga;
que após ser furado, os acusados o obrigaram a levá-los até por trás da antiga olaria;
que chegando lá, cortaram sua camisa e lhe amarraram as mãos;
que os acusados repetiam que precisavam da moto para buscar droga; que dois
dos acusados foram em busca da droga e quando voltaram trouxeram bebidas e comidas e uma corda que foi utilizada para amarrar o depoente; que após terem lhe rendido, os acusados Cambão e Julica
continuaram a lhe agredir, sendo que o acusado Mico-Gato era o que menos lhe agredia;
que o depoente não conhecia nenhum dos acusados;
que os acusados lhe agrediam com uma espingarda de forma mais veemente no rosto;
que corrige seu depoimento quando diz que suas mãos foram amarradas para trás, sendo na verdade amarradas na frente; inicialmente teve seus olhos vendados
com sua camisa e, posteriormente, os acusados utilizaram esta camisa para amarrar suas mãos, que a maior parte do tempo estava deitado no chão de peito pra cima;
que não chegaram a chutar sua cabeça, sendo agredido na cabeça com coronhadas de espingarda pelo acusado Cambão; que o acusado Julica chegou a dizer que, por ele, mataria o depoente, mas não pelos outros, que eram
moles;
que Julica ameaçou cortar suas orelhas; que Julica dizia para o depoente ficar quieto toda vez que o depoente tentava argumentar;
que os acusados Cambão e o Mico-Gato saíram e retornaram
umas quatro vezes, ficando sempre o acusado Julica como vigia; que todas as vezes que os acusados saíam, diziam que iam comprar drogas; que da primeira vez que saíram, trouxeram bebidas, comida
e uma corda e das outras vezes, não retornaram com nada, pois afirmavam que não haviam conseguido comprar droga; que os acusados aparentavam ter bebido pouco; que amarraram os pés e as mãos do depoente; que os acusados informavam que no dia seguinte aos fatos, o depoente iria encontrar facilmente sua motocicleta, uma vez que a deixariam num local estratégico; que os três acusados tentaram subir a rua da AABB, porém, não conseguiram, pois a moto não funcionou, e que após, já descendo a ladeira, conseguiram fazer a moto funcionar e foram embora; que após os acusados terem ido embora, o depoente conseguiu se locomover até o mato e lá, conseguiu um pedaço de vidro e cortou a corda de seus pés; que após ter conseguido se libertar da corda dos pés, foi até a serraria do Galetti e pediu socorro ao Senhor Raimundo, que lhe levou até o hospital em uma motocicleta;
que ficou de mais ou menos das 20:30 de um dia até as 01:00 da madrugada do outro dia em poder dos réus;

que sua motocicleta foi recuperada dois dias depois já na Delegacia; que a motocicleta estava com gasolina no momento de seu recebimento;
que foi até o hospital fazer o reconhecimento dos acusados, pois dois estavam feridos e um estava na viatura; que no momento da
abordagem dos acusados, estes estavam encapuzados; que na noite dos fatos estava clara e dava para visualizar as características dos acusados;
que quando chegaram atrás da olaria, os acusados tiraram
o capuz e logo em seguida vendaram os olhos do depoente com sua própria camisa;
que quando tiraram a venda dos olhos do depoente os acusados estavam sem capuz;
que o acusado Julica portava
uma faca; o Cambãozinho portava uma espingarda e comentavam que o acusado Mico-gato possuía um revólver; que após a abordagem dos acusados, foram todos (depoente e acusados) em sua moto; que saíam para comprar droga os acusados Mico-gato e Cambãozinho, ficando somente o Julica com o depoente; que no momento da abordagem não reconheceu nenhum dos acusados; que no momento dos fatos, estava usando calças compridas e botas; que não chegou a fraturar nenhum osso ou dente, porém, ficaram vários hematomas; que estava há mais ou menos uns 200m da Avenida Almeirim-Panaicá; que reconheceu os três acusados no hospital;
que o que o levou a reconhecer o acusado Julica foi o seu cabelo e sua estatura, quanto ao Mico-gato, o reconheceu por conta de sua estatura e voz, e quanto ao Cambãozinho, lhe reconheceu por conta de suas tatuagens;
que depois que os acusados saíram do local, não ameaçaram a vítima; que acredita que foi abordado por que resolveu parar diante dos acusados; que antes de parar próximo à AABB, não tinha visualizado os três acusados.
GRIFEI.

Nítido, pelo que fora exposto, que a vítima fora firme na descrição dos fatos, bem como quanto ao reconhecimento dos ora apelantes, que, é importante frisar, ainda foram flagrados na posse da
res furtiva
.

É pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e a materialidade do delito, pelo contato direto que teve com o autor do fato delituoso. Tal posicionamento se encontra consagrado nos tribunais, senão vejamos:

APELAÇÃO
CRIMINAL.
ROUBOS
TRIPLAMENTE MAJORADOS,
ROUBOS
DUPLAMENTE MAJORADOS,
ROUBO
MAJORADO E
ROUBO
SIMPLES, EM CONCURSO MATERIAL. CONDENAÇÂO EM 13 FATOS MANTIDA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINARES: (...).
PALAVRA

DA

VÍTIMA
.

A
palavra da

vítima
apresenta especial relevância para a reconstrução processual do fato, dela se extraindo importantes elementos para a verificação da dinâmica delitiva e para a identificação de seu respectivo autor. Os delitos patrimoniais nem sempre contam com testemunhas presenciais, de modo que a narrativa do ofendido, desde que em consonância com as demais provas e inexistindo motivos para falsa acusação, deve ser valorada pelo julgador para a formação de seu convencimento. (...).

(
Apelação
Criminal, Nº 70080175078, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez, Julgado em: 24-02-2023)

Em consonância com o exposto, depoimento prestado em juízo pelo policial militar José Edilberto Almeida de Sousa:

Que no dia dos fatos estavam o depoente e os soldados Ronny, Benjamim e Amaral; que foram acionados pelos parentes da vítima; que após a informação dada pela vítima a respeito das
características dos acusados e outras informações prestadas por outras vítimas a respeito de outras ocorrências, como assaltos e roubos, já imaginavam de quem se tratava;
que receberam um
telefonema anônimo informando onde os acusados se encontravam e organizaram uma equipe e resolveram fazer uma busca no local informado, mais precisamente no Rio Aruã;
que ao chegar no local encontraram uma casa e ao se aproximarem, os cachorros começaram a latir e desta forma, os acusados perceberam a presença dos policiais e deram um tiro em direção aos policiais, em contra-
partida, os policiais informaram de quem se tratava e atiraram em direção aos acusados, atingindo os acusados José Amaral (Cambãozinho) e Mico-gato, sendo que estes estavam foragidos da Delegacia; após, os acusados pararam de investir contra os policiais, momento em que estes detiveram os três acusados e indagaram a respeito do roubo da motocicleta da vítima e estes responderam
afirmativamente; que foram encontrados com os acusados uma cartucheira calibre 32, um cartucho deflagrado e um terçado; que fizeram busca no local para averiguar se encontravam o revólver
utilizado na ação delituosa, porém, não o encontraram; que perguntaram de quem era a escopeta calibre 32 e os acusados informaram que haviam furtado de um senhor; que posteriormente ficou sabendo que a escopeta pertencia a outra vítima; que quanto aos pertences da vítima, os acusados informaram que somente estavam com a motocicleta; que os acusados levaram os policiais até o
local onde haviam escondido a motocicleta, que ficava dentro do mato; que a motocicleta foi recuperada dois dias após os fatos; que os três acusados acompanharam os policiais para mostrar onde se encontrava a motocicleta mas quem apontou o local foi Julica; que a motocicleta encontrada era uma Bros vermelha; que a espingarda e o terçado estavam jogados no chão no momento da abordagem; que os três réus confessaram ser os autores do assalto à vítima Ivanildo e resolveram entregar a motocicleta; que não chegou a conversar com a vítima a respeito dos fatos; que a vítima contou os fatos ao soldado Ronny e foi este quem repassou as informações ao depoente; que a residência onde os acusados foram encontrados era de propriedade do senhor Edvaldo, mas que estava abandonada; que o local da abordagem fica a aproximadamente 8 km da cidade de Almeirim, sendo a maior parte feita de pequenos caminhos. Que o cartucho deflagrado que fora encontrado junto com os acusados estava dentro da arma; que não foram encontrados outros cartuchos em poder dos acusados; que somente foi apreendido um terçado e uma cartucheira; que fizeram uma varredura no local e não encontraram outras armas; que a cartucheira média de 60cm a 70cm aproximadamente; que a vítima não informou ao depoente se foi ameaçada ou não após a sua liberação; que a motocicleta estava normal; que a motocicleta estava um pouco distante do local da abordagem dos acusados; que conhece os acusados de outras ocorrências.
GRIFEI.

Ressalto que o testemunho do policial se mostra seguro, imparcial e de acordo com o narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanesce, portanto, idôneo.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...). - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (...). - Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante, motivo pelo qual adoto como razões de decidir os bem lançados fundamentos constantes da sentença condenatória, integrando-os ao presente, com a devida vênia:

A prova da materialidade do crime de roubo triplamente majorado, ocorrido no dia 04/10/2008, restou robustamente comprovada através do auto de apresentação e apreensão de fls. 56, onde foi apreendida a motocicleta da vítima, juntamente com uma espingarda, munição e um terçado, instrumentos esses que foram utilizados na prática do crime. Tais bens foram encontrados em poder dos denunciados. A declaração da vítima está em consonância com os bens apreendidos, a qual afirmou ter tido subtraída sua motocicleta pelos denunciados, demonstrando, assim, a existência do crime de roubo. DA AUTORIA. A autoria delitiva que recai sobre as pessoas dos acusados restou comprovada nos autos de forma inconteste. (...). Os acusados, por ocasião de seus interrogatórios na DEPOL, confessaram a prática delitiva. (...). A conduta dos acusados se amolda ao tipo penal acima descrito, posto que subtraíram, mediante grave ameaça, com o uso de arma de fogo e arma branca, em concurso de pessoas e, ainda, mantiveram a vítima em cárcere por aproximadamente 04 horas com os pés e mãos amarrados.

Por tais razões de decidir,
rejeito a pretensão recursal absolutória por negativa de autoria e insuficiência de provas.

03 - DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 354 DO CÓDIGO PENAL

A defesa pugnou pela desclassificação de roubo circunstanciado tipificado no artigo 157, §2º, incisos

I, II e V do Código Penal, para o
crime previsto no artigo 354 do mesmo diploma repressivo

(
exercício arbitrário das próprias razões).

Sem razão, novamente, a defesa.

No caso, não há o que se falar em desclassificação, pois, pela dinâmica dos fatos delineados, não restou possível aferir interesse legítimo na realização do uso arbitrário das próprias razões pelos apelantes, principalmente porque a defesa tão somente requereu tal desclassificação, não se desincumbindo, porém, ao longo de toda a instrução processual, bem como em sede recursal, de especificar suas arguições visando o acolhimento do pleito.

Nesse sentido:

APELAÇÕES PENAIS - ART. 157, § 2º, INCS. I E II, DO CP. (...). 2)
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA SUA MODALIDADE TENTADA OU PARA O DELITO DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – IMPROVIMENTO. (...). De igual forma, não há que se falar em desclassificação para o delito previsto no art. 345, do CP, pois pela dinâmica dos fatos
delineados nos autos não é possível aferir interesse legítimo na realização do uso arbitrário das próprias razões, tendo em vista que não restaram provadas as supostas dívidas eventualmente contraídas pelas vítimas com o aludido apelante, conforme alegado em suas
razões. (...). (TJ/PA, Acórdão nº 208295, Desa. Rela. Vânia Bitar, Publicação: 24/09/19)

Assim, incabível o pleito desclassificatório, porquanto não restou caracterizado o elemento normativo do tipo, qual seja, a pretensão legítima dos ora apelantes a ser satisfeita, motivo pelo qual não acolho o pedido em análise.

04 – DA REVISÃO DAS DOSIMETRIAS DAS PENAS – DE OFÍCIO

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Pois bem.

Imperiosa é a fiel transcrição do excerto, a seguir, do ato ora impugnado:

Os acusados, por ocasião de seus interrogatórios na DEPOL, confessaram a prática delitiva. (...).
Diante do exposto e de tudo os mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para
CONDENAR os réus JUNIELSON AMARAL FEITOSA - vulgo "Julica" e JOSÉ AMARAL FEITOSA - vulgo "Cambãozinho", já qualificados na inicial, por infração aos arts. 157, §2º, I, II e V do código penal,
pelo que passo a realizar a dosimetria da pena em conformidade com o previsto pelo art. 68 do CPB.
Procederei à análise conjunto das circunstâncias judiciais para ambos os réus, pois me afiguram semelhantes.
Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade dos réus é própria da espécie; que os réus registram antecedentes criminais. Suas condutas sociais não foi aferida nos autos. A personalidade não foi aferida nos autos, não havendo elementos para formar um juízo de certeza. Os motivos são próprios do tipo penal, qual seja, lucro fácil.
As circunstâncias do crime
são desfavoráveis aos denunciados, na medida em que levaram a vítima para um local ermo, amarrando seus pés e mãos.
As consequências são comuns ao crime, puníveis pela própria tipicidade do delito. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do crime. Diante disso,
fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão para ambos os réus.

Não incide, na espécie, circunstâncias atenuantes ou agravantes.
CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA. Não incide causas de diminuição de pena.
Incide, na espécie, as causas de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, I, II e V do CP. Razão pela qual utilizo a fração ideal de 2/5(dois quintos) para aumentar a pena,
passando a dosá-la em
09 anos de reclusão e 300(trezentos) dias multa,
cada dia no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato. DA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL.
Fixo como regime de cumprimento da pena o fechado, conforme art. 33, §2º, ‘a’ do CP.
(...).
GRIFEI.

- Quanto ao apelante
José do Amaral Feitosa:

Na primeira fase, o juiz sentenciante valorou, negativamente, os antecedentes do agente e as circunstâncias do delito.

Acresço
,
com a devida vênia, avaliação desfavorável à culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA). Afinal, ela ultrapassa à reprovação social própria do tipo, ao se levar em consideração o alto grau de violência empregado contra a vítima, que, até esfaqueada foi na ação delituosa.

Os antecedentes criminais – referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência – apreendo-os, conforme certidão Num. 5318855 - Pág. 14 a 15 dos presentes autos e a confirmação correspondente no Sistema Libra deste Egrégio Tribunal, como existentes (Processo 0000160-81.2002,.8.14.0004), haja vista, inclusive, porque o conceito de maus antecedentes atinge não somente as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em

julgado deu-se anteriormente à

prática

do delito em apuração, mas, também, aquelas

transitadas

em julgado no curso da respectiva ação penal,

assim como as condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais, de igual modo, não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes (HC 246.122/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/3/2016, DJe 15/3/2016 / AgRg no HC 455.302/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 11/12/2019).

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – revelam-se de modo a serem negativadas, pois se mostram anormais à espécie prevista na lei, tal qual considerou o juiz
a quo.

Tudo está de acordo com a
Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
: “A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa) e a valoração negativas de 03 (três) dos vetores elencados no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, mais 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, apesar de ausentes agravantes, é preciso reconhecer, a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal), ocorrida em sede de investigação policial (Num. 5318847 - Pág. 1 a 2).

Nos termos da atual jurisprudência, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, tenha o réu dela se retratado ou mesmo em nada tenha interferido no convencimento
condenatório, isso é um direito subjetivo daquele. Logo,
atenuo a reprimenda em 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de diminuição de pena. Presente as causas de aumento previstas no artigo 157, §2º, I, II e V do Código Penal. Considero que tais majorantes são de extrema gravidade: pelo emprego não, unicamente, de armas de fogo, como, também, de arma branca; pela atuação conjunta de 03 (três) pessoas contra só uma vítima e pelo extenso tempo em que esta ficou submetida a elas (das
20 horas e 30 minutos de um dia até 01 hora da madrugada do outro)
. Destarte, entendo que o aumento deve ser o maior possível, vale dizer metade, resultando, portanto, a punição definitiva em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais 232 (duzentos e trinta e dois) dias-multa.

A detração deve ficar a cargo do juízo da execução.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e levando em conta a presença de valoração negativa de circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea a, e §3º, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no regime fechado.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

- Quanto ao apelante
Junielson Amaral Feitosa:

Na primeira fase, o juiz sentenciante valorou, negativamente, os antecedentes do agente e as circunstâncias do delito.

Acresço
,
com a devida vênia, avaliação desfavorável à culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA). Afinal, ela ultrapassa à reprovação social própria do tipo, ao se levar em consideração o alto grau de violência empregado contra a vítima, que, até esfaqueada foi na ação delituosa.

Os antecedentes criminais – referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência – apreendo-os, conforme certidão Num. 5318856 - Pág. 31 dos presentes autos e confirmação correspondente no Sistema Libra deste Egrégio Tribunal, como inexistentes.

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – revelam-se de modo a serem negativadas, pois se mostram anormais à espécie prevista na lei, tal qual considerou o juiz
a quo.

Tudo está de acordo com a
Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
: “A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa) e a valoração negativas de 02 (dois) dos vetores elencados no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, mais 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, apesar de ausentes agravantes, é preciso reconhecer, as atenuantes da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal), ocorrida em sede de investigação policial (Num. 5318846 - Pág. 21 a 22), e da menor idade relativa (artigo 65, inciso I, do Código Penal) (Num. 5318846 - Pág. 33).

Logo,
atenuo a reprimenda em 1/3 (um terço), ou seja, 1/6 (um sexto) por atenuante, fixando a pena intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão, mais 85 (oitenta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de diminuição de pena. Presente as causas de aumento previstas no artigo 157, §2º, I, II e V do Código Penal. Considero que tais majorantes são de extrema gravidade: pelo emprego não, unicamente, de armas de fogo, como, também, de arma branca; pela atuação conjunta de 03 (três) pessoas contra só uma vítima e pelo extenso tempo em que esta ficou submetida a elas (das
20 horas e 30 minutos de um dia até 01 hora da madrugada do outro)
. Destarte, entendo que o aumento deve ser o maior possível, vale dizer metade, resultando, portanto, a punição definitiva em 06 (seis) anos de reclusão, mais 127 (cento e vinte e sete) dias-multa.

A detração deve ficar a cargo do juízo da execução.

Apesar da quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante, levando em conta a presença de valoração negativa de circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no regime fechado.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

05 – DA PRESCRIÇÃO EM PROL DO
APELANTE
JUNIELSON AMARAL FEITOSA

Com a reforma da dosimetria da pena do apelante
Junielson Amaral Feitosa, i
mpõem-se a declaração, em seu favor, da extinção da punibilidade estatal, pela ocorrência da prescrição
.

O fato delitivo ocorreu em 04/10/2008 (Num. 5318846 - Pág. 3). O recebimento da denúncia data de 09/12/2008 (Num. 5318849 - Pág. 5). A sentença condenatória foi prolatada em 10/11/2015 (Num. 5318855 - Pág. 13) e publicada no dia 01/12/2015 (Num. 5318855 - Pág. 17). O Ministério Público permaneceu silente.

O lapso temporal para se verificar a prescrição,
in casu
, é de 12 (doze) anos (artigo 109, inciso III, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 114 todos do Código Penal), contados pela metade (artigo 115 do Código Penal), ou a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, inciso I, do Código Penal) até a publicação da sentença condenatória ou desta até então (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Em ambos os intervalos, passaram-se mais de 06 (seis) anos.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Ilustrativamente:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR SUSCITADA PELO APELANTE. ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. LAPSO TEMPORAL EXCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA E EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com a condenação do réu à pena de 02 (dois) anos de reclusão, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 02 (dois).
In casu
, a denúncia foi recebida em 15/05/2015 (ID 5720142 – págs. 73/74). No dia 26/06/2017, houve a suspensão do curso do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366,
caput
, do CPP (ID 5720145 – pág. 116). Contudo, o processo e o prazo prescricional voltaram a fluir no dia 21/09/2017 (ID 5720147 – pág. 140), ficando o processo suspenso por 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias. Desta maneira, entre a data da sentença (24/05/2021), ID 5720224 – págs. 226/234, e a data do recebimento da denúncia (15/05/2015), ID 5720142 – págs. 73/74, apesar do período de suspensão do processo e do prazo prescricional, já se passaram 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 13 (treze) dias, tempo que excede e muito o lapso prescricional de 04 (quatro) anos acima mencionado.

2. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena
in concreto
e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença (24/05/2021) e a data do recebimento da denúncia (15/05/2015), período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada para extinguir a punibilidade do réu, nos termos dos arts. 107, inciso IV e 109, inciso V, todos do CPB.

3. Recurso conhecido e provido, à unanimidade, para acolhendo a preliminar levantada, declarar extinta a punibilidade do apelante pela prescrição retroativa.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0007353-66.2015.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/04/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO TENTADO ? CONFIGURADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE INTERCORRENTE - RECURSO CONHECIDO E DECLARADA EX OFFICIO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

1 ? DA PREJUDICIAL DE MÉRITO ? PRESCRIÇÃO: Ab initio, por se tratar de matéria de ordem pública, verifica-se ex officio que a pretensão punitiva do Estado encontra-se prescrita, na modalidade intercorrente.

Assim, vejamos. O fato ocorreu em 25.10.2016, a denúncia foi recebida em 11.12.2016 (fl. 35). A sentença foi proferida em 19.05.2017 e publicada no dia 22.05.2017.

Considerando que a pena definitiva do apelante ficou fixada em 02 (dois) anos de reclusão e 06 (seis) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto (artigo 33, §2º, ?c? do CPB) e com fulcro no art. 109, inciso V, do CPB, que estabelece que o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos.

Todavia, o apelante na data do crime tinha idade inferior a 21 (vinte e um) anos (fl.76/78) e com fulcro no art. 115 do CPB, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, ficando no caso em tela no patamar de 02 (dois) anos.

A sentença condenatória foi proferida em 19.05.2017, na qual transitou livremente em julgado para a acusação. Assim, entre o dia da publicação da sentença (22.05.2017), até a presente data, ocorreu a

prescrição intercorrente.

2 ? RECURSO CONHECIDO e DECLARADA EX OFFICIO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, nos termos do voto relator.

(2020.01772788-10, 213.941, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-08-27, Publicado em 2020-08-27)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço dos recursos e lhes nego provimento, reformando, de ofício, a dosimetria das penas impostas aos apelantes, José do Amaral Feitosa e Junielson Amaral Feitosa, passando-as, respectivamente, para 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
em regime inicial fechado,
mais 232 (duzentos e trinta e dois) dias-multa,
a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso,
e 06 (seis) anos de reclusão,
em regime inicial fechado,
mais 127 (cento e vinte e sete) dias-multa,
a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso,
reconhecendo, ainda, de ofício,
a extinção da punibilidade estatal a favor do apelante
Junielson Amaral Feitosa
por
verificar a ocorrência da prescrição, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, c/c os do artigo 61, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 01/12/2023